Tribunal: STJ
Processo: 1003559-82.2024.8.26.0526
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2240044 - SP(2025/0410665-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: U S C M
ADVOGADA
: RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464
EMBARGADO
: T M P DA S (MENOR)
EMBARGADO
: L M P DA S
ADVOGADA
: NATÁLIA OLIVEIRA DE SOUSA - SP366977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
. MERO INCONFORMISMO.
CPC/2015
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do
.
CPC/2015
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bf3dcff-d217-4fc2-bdc1-4545892031ab

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2240044 - SP(2025/0410665-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: U S C M
ADVOGADA
: RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464
EMBARGADO
: T M P DA S (MENOR)
EMBARGADO
: L M P DA S
ADVOGADA
: NATÁLIA OLIVEIRA DE SOUSA - SP366977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
. MERO INCONFORMISMO.
CPC/2015
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do
.
CPC/2015
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 600-601) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 592):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. ABUSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA56412616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:00
Código de Controle do Documento: 66524a02-7ad2-45d9-ad94-18d35ea393f4

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão sobre o exame do
dissídio jurisprudencial apresentado para demonstrar a legalidade da cobrança da
coparticipação das despesas médicas.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício
apontado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do
, o que não se evidencia no caso
CPC/2015
em exame.
A pretexto de sanar supostos vícios de fundamentação, a parte embargante
repisou as mesmas alegações relativas ao mérito, no intuito de reverter a decisão que
desproveu motivadamente seu agravo interno.
O juízo embargado expôs claramente os motivos pelos quais incidiram as
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, como
empecilho à revisão do entendimento da Corte local a respeito dos limites de
coparticipação das despesas médicas. Confira-se o seguinte trecho (fls. 593-594):
"A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que é
válida a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em
percentual ou em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao
(AgInt no
, relator Ministro
serviço de saúde"
AREsp n. 2.863.972/MT
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
.
30/10/2025)
Com a mesma orientação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte não é abusiva cláusula
contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a
coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em
percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem
internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento
integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo
ao acesso aos serviços
, Rel. Ministro RICARDO
(REsp 1.566.062/RS
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1o/
).
7/2016
1.1. Rever as conclusões da Corte de origem acerca da inexistência
de abusividade no valor cobrado a título de coparticipação,
demandaria o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56412616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:00
Código de Controle do Documento: 66524a02-7ad2-45d9-ad94-18d35ea393f4

(AgInt no
, relator MINISTRO MARCO BUZZI,
AREsp n. 2.705.760/RS
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
A Corte de apelação assentou que, em regra, é lícita a cláusula de
coparticipação. Todavia, no caso concreto, interpretando o contrato e com
base nos demais elementos fático-probatório dos autos, concluiu pela
existência de abuso do montante da coparticipação de 50% (cinquenta por
cento) por
visto que tal ajuste dificultaria a continuidade do
consulta/sessão,
tratamento do Transtorno do Espectro Autista da parte recorrida. Assim,
confirmou excepcionalmente a sentença para arbitrar o encargo em questão
em 50% (cinquenta por cento) por modalidade de terapia realizada, e não
com base nas sessões individualizadas. Confira-se (fls. 518-519):
No caso do autor, em que prescrita maior quantidade de horas de
terapias, na semana, ainda que não trazidos especificamente os
valores cobrados a título de coparticipação, lícito concluir que o
pagamento de coparticipação a cada sessão pode inviabilizar mesmo
o acesso às terapias.
E tanto mais porque o próprio valor da mensalidade cobrada do autor
é de R$ 270,14 (fls. 144), ou seja, a coparticipação de apenas uma
sessão, se em valor máximo, já somaria mais do que o dobro do custo
da mensalidade.
A propósito, a ré se limitou a argumentar com a legalidade do regime
de coparticipações.
Assim mantida a sentença neste ponto para que a coparticipação seja
cobrada por terapia realizada, e não por sessão individual.

Modificar tal entendimento exigiria nova análise de matéria fática, medida
inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ademais:
(i) "é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
constitucional"(AREsp n. 3.043.381/MS
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
, e
16/12/2025,
19/12/2025)
(ii) "a aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial, pois o entendimento do tribunal de origem está em consonância
, relator
com a jurisprudência consolidada do STJ"(AREsp n. 2.706.106/SE
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN
27/10/2025,
de
.
3/11/2025)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.

Logo, não há falar em omissão.
Os demais argumentos são incompatíveis com a natureza de
fundamentação vinculada do recurso declaratório.
Documento eletrônico VDA56412616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:00
Código de Controle do Documento: 66524a02-7ad2-45d9-ad94-18d35ea393f4

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:00
Código de Controle do Documento: 66524a02-7ad2-45d9-ad94-18d35ea393f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.240.044 / SP
Número Registro: 2025/0410665-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035598220248260526
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U S C M
ADVOGADA
: RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464
RECORRIDO
: T M P DA S (MENOR)
RECORRIDO
: L M P DA S
ADVOGADA
: NATÁLIA OLIVEIRA DE SOUSA - SP366977
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : U S C M
ADVOGADA
: RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464
EMBARGADO : T M P DA S (MENOR)
EMBARGADO : L M P DA S
ADVOGADA
: NATÁLIA OLIVEIRA DE SOUSA - SP366977
TERMO
Documento eletrônico VDA56868175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:02
Código de Controle do Documento: d9fa62d6-7a55-4729-8c46-cf3e1b94e9a4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:02
Código de Controle do Documento: d9fa62d6-7a55-4729-8c46-cf3e1b94e9a4